Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. Não há falar na impossibilidade de prestar a obrigação alimentar tal qual estipulada em juízo, apenas pelo desligamento de vínculo empregatício.
3. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o valor fixado pelo juízo de origem.
4. Apelação conhecida e não provida.